Tribunal: TJDFT
Processo: 0103568-29.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0103568-29.2001.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO APARECIDO SIGOLI, ANTONIO CORREA VARGAS, ANTONIO MEDEIROS MIRANDA, AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS, CARLOS EDMUNDO LIMA POVOAS, DELCIMAR SAMUEL DAS CHAGAS, FERNANDO RIBEIRO JAQUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO RAMOS, GETULIO DOS SANTOS GADELHA, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, IVAN COUTO CHALUB, JOAO JOSE BITENCOURT LEMOS, JOAO MANOEL GONCALVES, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE FRANCISCO DE LIRA, JUSCELINO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL RIBEIRO DE CASTRO, MARCIO MARCONI BARBOSA DA SILVA, MARGARIDA MARIA RODRIGUES BEZERRA, MARIA ALICE BORGES DE FARIA, MARIA DAS GRACAS QUARESMA MATOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA, MAURICIA PONTE PORTELA, ODILO ANTONIO BENELLI, PAULO CAMELO DE HOLANDA CAVALCANTI, RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS, ROSANGELA APARECIDA DE REZENDE, ROSANGELA DE CARVALHO BARRETTO, SANDRA MARIA BALDIN, VANDER MOURE SIMOES, WILLIAM PUGLISI, ZILMAR ZANELLA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §2o, CPC. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO EXCESSO. NECESSÁRIA. ERRO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECUSO DOS EXEQUENTES PROVIDOS. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão relativa à aplicação da multa e dos honorários previsto no art. 523, §2o do CPC já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível que o juízo altere o decidido há mais de três anos, e não impugnado pela parte ré. 2 Os valores remetidos à outra comarca referem-se exclusivamente a um dos exequentes, não podendo haver compensação desse crédito com os valores agora devidos pelos demais exequentes, que sequer são partes na ação para qual o dinheiro foi remetido. 3. Não havendo a parte apelante demonstrado que houve erro na aplicação do índice de atualização monetária utilizado na perícia, não há que se afastar o laudo homologado. 4. Inexiste erro no cálculo do quantitativo de dias relativos aos juros de mora, já que a metodologia utilizada pelo perito foi outra. 5. Recursos conhecidos. Recurso dos exequentes provido. Recurso da executada parcialmente provido. Sentença reformada. O acórdão restou integralizado por meio do julgamento de embargos de declaração, que vieram assim ementados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. OCORRENTE. EXCESSO EXECUÇÃO. RECONHECIDO. VALOR INTEGRAL PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Omissão existente, pois o acórdão deixou de analisar a existência de excesso de execução ao fixar a multa do art. 523, §1o do CPC. 2. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. 2.1. O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. 2.2. Assim, transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios, independente de interposição, ou não, de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Somente após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença é que se verifica o valor real da multa, já que, uma vez acolhida a alegação de excesso de execução. 3.1. “Dizemos em princípio, porque o executado pode impugnar o cumprimento da sentença alegando que pagou parte porque o resto não era devido, vale dizer, alegando que existe excesso de execução (CPC 525 § 1.o V) e, se procedente a impugnação, a multa que havia incidido sobre a parte não paga restará sem efeito e, por isso, será cancelada”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.). Precedentes. 4. No caso dos autos foi realizada perícia homologada por sentença entendendo pela existência de excesso de execução e que o valor depositado seria mais que o suficiente para arcar com o crédito executado, necessário promover o cancelamento da multa e honorários fixados em sede de decisão, ante ao pagamento integral da dívida. 5. Recurso da parte exequente prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 505, 507 e 523, §§ 1o e 2o, defendendo existência de preclusão consumativa e pro judicato quanto à matéria relativa à incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, uma vez que esses temas foram reconhecidos por decisões judiciais anteriores e encobertas pela definitividade. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24310138 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 223, 505, 507 e 523, §§ 1o e 2o, todos do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “No caso específico dos autos, necessário entender que o depósito inicial foi realizado com objetivo de pagamento, já que, não só disponibilizado para levantamento, mas levantado pelos exequentes. Assim, a multa recairia somente sobre o valor controverso, conforme entendimento do art. 523, §2o do CPC. Desta forma, seguindo o raciocínio, somente após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença é que se verifica o valor real da multa, já que, acolhida a alegação de excesso de execução apresentada pela parte, deixa de existir o valor restante indicado no art. 523, §2o do CPC, sendo necessário minorar ou cancelar a multa aplicada (...) Assim, considerando que no caso dos autos foi realizada perícia homologada entendendo pela existência de excesso de execução e que o valor depositado seria mais que o suficiente para arcar com o crédito executado, necessário promover o cancelamento da multa e honorários fixados em sede de decisão, ante ao pagamento integral da dívida” (ID 18657810 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029